Tribunal: TJBA
Processo: 0010687-24.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010687-24.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMERICO ALMEIDA COUTO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILIGÊNCIA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000099-16.1992.8.05.0137,
em que figura como Apelante
JOSE AMERICO ALMEIDA COUTO
e Apelada
BANCO BV FINANCEIRA SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA